Tribunal: STF
Processo: ARE 1215602
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1.  A parte agravante, nas razões do recurso, não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir o fundamento de que incide, no caso, a Súmula 281/STF. 



    2.  De acordo com o art. 932, III, do CPC/2015 e a orientação desta Corte, é inadmissível o agravo interno. Veja-se, nesse sentido, o ARE 737.174-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    3.  Agravo interno não conhecido.